Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CONDENAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PRIVILÉGIO. REQUISITOS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Flagrância em crime de tráfico de drogas. Alegação de nulidade do processo em face de invasão de domicílio. Sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, pois, tem as Autoridades Policiais o dever de reprimir e fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
2. No caso concreto, os agentes policiais flagraram o réu além da traficância, pois, conduzia um veículo de procedência ilícita, produto de furto.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que adquiriu, recebeu e conduziu o carro furtado, por valor muito inferior ao de mercado e sem a documentação obrigatória legal, não sendo o caso de absolvição por ausência de dolo ou de desclassificação para delito de receptação culposa.
4. No caso concreto, pelas provas coligidas dos autos, sobretudo pela apreensão da droga e dos petrechos típicos da mercancia apreendidos em local indicado por denúncias anônimas como de conhecida traficância, bem como dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas policiais, impõe-se concluir que o apelante infringiu o delito de tráfico de entorpecentes, o qual se consuma em quaisquer das condutas descritas no tipo penal plurinuclear de tráfico ilícito de entorpecentes.
5. Na espécie, o réu mantinha em depósito os entorpecentes conhecidos como “crack”, “cocaína” e “lança perfume”, além de petrechos típicos da mercancia como peneiras, tubos de plástico e balanças de precisão, mostrando-se correta a fração de 3/5 (três quintos) aplicada ao contido no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
6. É inviável o pedido da Defesa acerca da exclusão da pena pecuniária, posto que a mesma compõe o preceito secundário do tipo penal incriminador insculpido no Código Penal, não havendo margem de discricionariedade da sentenciante quanto a sua aplicação por tratar-se de norma de caráter cogente. Precedentes.
7. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, inserta no art. 804 do Código de Processo Penal, não podendo a sentenciante deixar de observá-la. Nesse diapasão, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise da isenção de custas processuais, porquanto aquela é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado. Precedentes.
8. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.